Tribunal: STF
Processo: HC 178110
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese de paciente presa preventivamente pelo tráfico de 2,8kg de skunk. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração formalizada no STJ, tendo a prisão preventiva da acionante sido substituída pela prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental desprovido.